Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-70.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A, em face ao despacho da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que determinou que se aguarde o retorno do mandado de busca e apreensão e citação para, após escoado o prazo de defesa, proferir sentença. Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia. Cumprida a ordem de busca e após quinze dias, o autor requereu ao juízo a prolação de sentença. O magistrado não atendeu ao pedido, sob o argumento de que o prazo para a defesa teria início com a juntada aos autos do mandado de citação cumprido. Interposto embargos de declaração, o recurso foi desprovido. Nas razões recursais, o agravante sustentou que por disposição do art. 3o, §3o, do Decreto-Lei 911, o prazo para resposta do réu teria início a partir do cumprimento da ordem de busca e apreensão. Requereu “seja recebido e processado o presente como AGRAVO DE INSTRUMENTO, concedendo TUTELA ANTECIPADA, revogando-se a decisão agravada, no que se refere a início da contagem dos prazos para purgar a mora e apresentar defesa, dando TOTAL PROVIMENTO TOTAL ao presente recurso”. Instado a regularizar o preparo, o agravante anexou comprovantes de recolhimento em dobro da taxa judiciária (ID 30096471 e 30096472). É o relatório. Decido. O ato judicial objurgado foi proferido nos seguintes termos: “Este juízo tem ciência da apreensão do veículo. Contudo, não pode, ainda, prolatar a sentença, tendo em vista que o prazo para defesase inicia apenas após a juntada do mandado de busca e apreensão e citação. Aguarde-se, pois, o retorno do mandado.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas determinou que se aguarde o prazo para o réu apresentar defesa. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caberia expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo. De mais a mais, o ato combatido não guarda qualquer correlação com o deferimento ou cumprimento da liminar, mas apenas quanto ao pedido de julgamento antecipado de mérito, mas cuja análise foi protraída para momento futuro. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 29 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403